Tribunal: STF
Processo: ARE 1392181
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (eDOC 6, p. 4): 



    “Recurso Inominado. Administrativo. Licença-prêmio não gozada. Legitimidade do Estado. Pedido administrativo. Desnecessidade. Sentença mantida. O Estado de Rondônia é responsável pelo pagamento dos direitos de seus servidores gerados (período aquisitivo) enquanto este pertencer ao quadro do Estado. Em se tratando de pedido de conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia, desnecessária a prévia manifestação da Administração em âmbito administrativo.”



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 8).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, II; 22, II; 37, X; 39, § 1º; 109, I; 167, II; e 169, § 1º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 9, p. 12). :



     “A Lei nº 9527/97 assegurou o direito ao usufruto dos períodos adquiridos na foram da Lei nº 8112/90 até 15 de outubro de 1996. Inexiste amparo legal para o pagamento em pecúnia de licença-prêmio não usufruída ou consideradas na contagem do tempo de aposentadoria. A Lei nº 9527/97 garante apenas a conversão em pecúnia no caso de falecimento do servidor.”



      O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a aplicação do Tema 746 (eDOC 11). 



    É o relatório. Decido. 



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (Tema 746), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais)



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC, e 21, §1º, RISTF, por ser manifestamente incabível.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente